Tribunal: TJDFT
Processo: 0720956-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDE SOCIAL (FACEBOOK). IMPULSIONAMENTO DE PUBLICIDADE. SERVIÇO PROVIDO DE FORMA REMUNERADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE AFERIDA. RESTRIÇÃO A CONTA COMERCIAL. IDENTIFICAÇÃO PROVENIENTE DOS PRINTS DA REDE SOCIAL. ELEMENTOS SUFICIENTES A IDENTIFICAÇÃO DA USUÁRIA. APURAÇÃO. RESTRIÇÃO A VEICULAÇÃO E CRIAÇÃO DE ANÚNCIOS. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO DE ANÁLISE DA RESTRIÇÃO. RESPOSTA. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA INVIABIALIZADOS. AUSÊNCIA DE RAZZOABILIDADE. IMAGEM DA MARCA COMERCIALIZADA. AFETAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PESSOA FÍSICA. INOBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora, em face da r. sentença que julgou improcedentes o pedido, sob o prisma de que restou inviável a identificação da conta comercial afetada pela restrição, sendo ônus da autora.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da existência de elementos suficientes a identificação das contas afetadas pela restrição à criação e veiculação de anúncios, além da aferição se a restrição imposta violou ou não os direitos do usuário, assim como a possibilidade de condenação da rede social ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços prestados mediante exploração comercial da internet, ainda que o usuário se utilize da plataforma digital para anunciar seus produtos e auferir lucro (CDC, art. 2° e 3°).
4. A relação consumerista está mais evidente, quando apurado que a sociedade empresarial, que administra a rede social, é remunerada com o impulsionamento da publicidade da usuária.
5. Não há afronta aos direitos de livre iniciativa e liberdade de contratação do provedor responsável pela prestação do serviço, uma vez que não podem ser considerados absolutos, devendo observar os princípios estabelecidos nas normas de regência aplicáveis às atividades exercidas em ambiente virtual, de modo que o direito de acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, nos termos do art. 7o da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
6. Conquanto prescinda de processo judicial a aplicação de eventual restrição a conta comercial por violação das Políticas de anúncio da rede social, inviável que seja a restrição imposta sem a informação ao usuário da violação em que incorreu, de modo a se adequar as políticas de uso da rede social, ou sem que lhe seja sequer oportunizado o exercício do contraditório ou a ampla defesa (Lei n° 12.965/2014, art. 20 e 21).
7. A imposição de restrição à realização de anúncios, sem que seja desativada a conta pessoal ou comercial do usuário e sem a demonstração de que o perfil comercial perdeu seguidores, ou que sua imagem foi afetada, não demonstra a violação à honra objetiva da marca ou aos direitos da personalidade da pessoa física, inviabilizando que lhe seja assegurada indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.